Tribunal: STF
Processo: Rcl 40486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rogério Eduardo Chaves, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de acórdão proferido nos autos do agravo interno em recurso extraordinário no AREsp 1.378.229-AgR-ED, em trâmite na Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento a recurso extraordinário que debatia suposta violação ao art. 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação do acórdão atacado.
    2.  O reclamante alega que o seu agravo em recurso especial teve negado seu seguimento com fundamento genérico, fazendo referência ampla ao texto constitucional e, por isso, restaria configurada a violação à necessária fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da CF.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF). A alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    6.  De qualquer forma, tal como assentado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a dita violação ao art. 93, IX, da CF. A alegação do autor expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que não há omissão na decisão impugnada, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
    7.  O ato reclamado, por sua vez, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial porque o recorrente não cumpriu o ônus processual, em seu agravo, de rebater todos os fundamentos da decisão agravada. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “A propósito, cumpre transcrever trechos da fundamentação do aresto (fls. 387/388):
    A decisão hostilizada não conheceu do agravo em recurso especial por entender que a parte deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos em que se pautou o Tribunal de origem. 
    A decisão de inadmissibilidade do recurso especial pautou-se nos seguintes fundamentos: a) assertivas de ofensa a dispositivos da Constituição da República não servem de suporte à interposição de recurso especial; b) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo; c) não ficou evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas; d) rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça; e e) quanto à letra ‘c’ do permissivo constitucional, deixou o recorrente de atender ao requisito previsto no art. 1029, § 1º, da Lei 13.105/2015 e art. 255, § 1º, do RISTJ. 
    Todavia, no agravo em recurso especial, a parte quedou-se inerte quanto a impugnação da incidência da Súmula 7/STJ. Competia ao agravante demonstrar de que maneira o recurso especial de fato não depende de reanálise do conjunto fático-probatório – deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido. 
    Sendo assim, em que pese as razões do presente agravo, a parte não infirmou, no momento oportuno, todos os óbices ao conhecimento do recurso especial aplicados pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 
    Dessa forma, na esteira do entendimento desta Corte Superior, não obedece ao comando do art. 932, III, do CPC/2015, o agravo que não tenha atacado especifica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.”
    8.  No caso dos autos, a decisão está devidamente fundamentada, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória, com base em pressupostos de admissibilidade do recurso de agravo previstos na legislação pertinente. 
    9. Por fim,ressalto que o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator